Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-16.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002271-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (AGRAVANTE), CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA - CNPJ: 61.418.042/0001-31 (AGRAVADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA SA - CPF: 317.196.388-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE FATURAMENTO - POSSIBILIDADE - RESTRIÇÃO A 30% - LIMINAR MANTIDA - EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

"A possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa se trata de medida excepcional e só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial (art. 866 do CPC). ” (TJDF, AI n. 0752675-29.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/03/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo regimental interposto por
PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.
contra a decisão que indeferiu o pedido liminar do agravo de instrumento interposto contra
CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES.

A agravante
reitera o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo à decisão de primeiro graus, aduzindo que por se tratar de entidade filantrópica recebe repasses públicos, os quais não poderiam ser penhorados, visto que são destinados à gestão da unidade hospitalar.

Pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade com base na regra contida no art. 833, V, do CPC, pois a penhora recairia em bens móveis essenciais ao exercício da profissão.

Consigna que a manutenção do bloqueio implicará grave dano social, não se podendo sobrepor o interesse privado sobre o coletivo, ainda mais quando representado pelos valores vitais que a saúde pública representa às pessoas que se socorrem dos Hospitais da Executada por todo o país, ou seja, a manutenção do bloqueio coloca em risco a saúde e a vida de inúmeros paciente.

Ao final, busca o provimento do agravo para que a liminar seja deferida.

Em contrarrazões, a agravada se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo regimental interposto por
PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.
contra a decisão que indeferiu o pedido liminar do agravo de instrumento interposto contra
CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES.

Pois bem. Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

"Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo, in verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...]

Parágrafo Único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário” (Destaca-se).

Desse modo, admissível o instrumento.

De início a agravante busca a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019 do CPC.

Tal preceito permite o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Pois bem. Sobre o pleito de sobrestamento da ação, verifica-se que conforme entendimento apresentado em primeiro grau, de fato a agravada não se enquadra na hipótese tratada no repetitivo, uma vez que a afetação determinada pelo STJ diz respeito às empresas privadas e às execuções fiscais contra a fazenda pública, que não é o caso da agravante entidade de caráter beneficente.

Já quanto ao pedido de desbloqueio da penhora on-line, verifica-se, em sede de cognição sumária, que apesar de a agravante afirmar que a penhora recaiu sobre repasses públicos, destinados à sua gestão, o valor recebido pelo Exército Brasileiro se refere à contratação da prestação de serviços de saúde aos militares e dependentes, não se trata de repasse de verba pública, como faz parecer.

Destarte, malgrado haja a necessidade da gestão da unidade, percebe-se que a penhora se efetivou em valor de aproximadamente apenas 20% (vinte por cento) da dívida, sendo certo que depois disso a exequente, ora agravada, requereu a penhora do restante da dívida, mas esse pleito foi indeferido em decisão emitida após à ora combatida. Portanto, entende-se razoável a penhora realizada, visto que não onera a agravante, e também garante a efetividade, ainda que parcial, da execução.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA EXECUTADA. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa executada. 1.1. O agravante (Hospital Bom Samaritano) alega que presta serviço público de saúde essencial à população e deve remeter todos seus ativos financeiros ao combate da pandemia na sua cidade e região. Enfatiza que a penhora do seu faturamento gerará um risco de corte no serviço prestado, uma vez que depende dos recursos financeiros para pagar funcionários e insumos, o que trará danos irreparáveis a todos os cidadãos da região em momento de extrema preocupação. Pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença. 2. O feito de origem trata-se de cumprimento de sentença proferida em 04/04/2019, que homologou a transação celebrada entre as partes no bojo de ação de execução de título extrajudicial. 2.1. Como o devedor não cumpriu integralmente o acordo, a credora iniciou a fase executória, no âmbito da qual foi realizada a penhora de 30% do faturamento mensal do executado até o valor do débito de R$153.934,91. 3. A possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa se trata de medida excepcional e só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial (art. 866 do CPC). 4. No caso, após as diversas pesquisas judiciais de bens e ativos em nome do executado, foi possível realizar a penhora online de apenas R$2.863,19, insuficientes à satisfação integral do crédito exequendo. 4.1. Por sua vez, o recorrente se limita a alegar, genericamente, as dificuldades que supostamente poderá enfrentar com a penhora determinada pelo juízo agravado, sem apresentar qualquer elemento concreto que justifique a suspensão requerida. 5. Nesse contexto, a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa se revela como diligência adequada e proporcional para buscar a efetividade da execução, sobretudo quando a exequente tenta a satisfação de crédito advindo de acordo celebrado entre as partes. 6. Precedente: ?2. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não sejam localizados outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação para satisfazer a dívida ( CPC, art. 866). Precedente deste Tribunal. 4. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhora de 20% (vinte por cento) dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito irá inviabilizar as atividades empresariais da executada, a constrição deve ser mantida? (8ª Turma Cível, 07402333120208070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, PJe 15/12/2020). 7. Recurso desprovido.” (TJDF, AI n. 0752675-29.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/03/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante disso, necessária a manutenção da decisão, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso.

Ante o exposto,
INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA
. [...]"
(ID 124008488)

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Com essas considerações,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022